Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. DOENÇA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. TEMA 1.015 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do acórdão ao Tema 1.015 do Supremo Tribunal Federal e o prequestionamento feito pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há incompatibilidade entre a conclusão do acórdão e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.015 se devidamente demonstrada a existência de restrição relevante que impede o exercício do cargo.
4. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.